Tribunal: TJSP
Processo: 2050847-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Busca e Apreensão
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Comprovação da mora. Entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, indicado no contrato, e recebido por terceiro. Desnecessidade de que seja o próprio destinatário.
Mora bem comprovada.
Recurso provido.